Tribunal: TJDFT
Processo: 0726358-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de fazer proposta com o intuito de compelir o réu a limitar os descontos em folha de pagamento ao limite legal.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo autor.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) eventual nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, (ii) se o agravante-autor tem direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. A fundamentação sucinta e em sentido contrário ao pretendido pela parte não caracteriza a nulidade do art. 93, inc. IX, da CF/1988 e do art. 11, caput, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.
5. Os elementos do processo permitem concluir que o agravante-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC/2015. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.